Tribunal: TJSP
Processo: 1008823-67.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA PROVADA NOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. ATUAÇÃO ABUSIVA, NA REALIDADE, IMPUTADA À ADVOGADA, QUE NOTORIAMENTE PATROCINA MILHARES DE CAUSAS SEMELHANTES. A CONDUTA ÉTICA DA ADVOGADA SERÁ APURADA POR SEUS PARES – OAB/SP . MULTA APLICADA À CLIENTE REVOGADA E

Ementa:
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA PROVADA NOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA DA PARTE NÃO CONFIGURADA NOS AUTOS. ATUAÇÃO ABUSIVA, NA REALIDADE, IMPUTADA À ADVOGADA, QUE NOTORIAMENTE PATROCINA MILHARES DE CAUSAS SEMELHANTES. A CONDUTA ÉTICA DA ADVOGADA SERÁ APURADA POR SEUS PARES – OAB/SP . MULTA APLICADA À CLIENTE REVOGADA E RESTABELECIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, PRESERVADO, NO MAIS, O JULGAMENTO DE 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.